Tribunal: TJES
Processo: 5000204-09.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-09.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EUGENI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. INSERÇÃO DE GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
Consoante disposto no art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição.

2)
Na alienação fiduciária o ocorre a transmissão de propriedade do bem ao credor (banco apelante) para garantia do cumprimento da obrigação do devedor (terceiro adquirente do veículo), sendo que esse permanece com a posse direta do bem, enquanto aquele com o domínio resolúvel e posse indireta. Precedente do TJES.

3)
A comunicação da venda do veículo ao DETRAN não se caracteriza como elemento constitutivo do ato de transferência do bem, pois visa apenas à desoneração do proprietário da responsabilidade sobre possíveis multas e demais encargos dele decorrentes. Precedente do TJES.

4)
Havendo o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, torna-se irrelevante o fato de a propriedade do veículo ainda constar em nome de terceiro, uma vez que se constituiu a propriedade fiduciária, produzindo efeitos perante as partes e terceiros, o que viabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão em face da parte requerida. Precedentes.

5)
O art. 66 da Lei 4.728/65 estabelece expressamente que o domínio resolúvel e a posse indireta do bem decorrem do contrato de alienação fiduciária, independentemente da tradição ou formalidades registrais.

6)
As informações coligidas são aptas a demonstrar a relação negocial e a mora do devedor, admitindo-se a busca e apreensão do bem, ainda que esteja registrado em nome do antigo proprietário por desídia do recorrido.

7) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, as partes celebraram negócio jurídico instrumentalizado pelo contrato nº 10860061, destinado à aquisição do veículo
Jeep Renegade Sport
AT D
4x4
, placa KRX2J71, ano/modelo 2017/2017, chassi nº 988611156HK125095, mediante entrada de R$ 33.000,00 e financiamento do saldo de R$ 77.000,00 (Id. 5993727).

Conquanto a operação tenha sido realizada no estabelecimento do lojista
FC Veículos Ltda. - ME
, o veículo automotor se encontra registrado em nome do antigo proprietário
Kauê da Silva Rodrigues
(Id. 5993727), razão pela qual a sentença objurgada reputou ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A instituição financeira adunou consulta ao Sistema Nacional de Gravame, na qual consta informação de alienação fiduciária firmada entre as partes e a identificação do contrato (Id. 5993727).

O apelado fora regularmente constituído em mora (Id. 5993727).

Pois bem.

Consoante disposto no art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição, não havendo controvérsia quanto à consumação em 30/11/2021, data de liberação do valor financiado e entrega do veículo automotor ao recorrido.

Como cediço,
“Na alienação fiduciária o ocorre a transmissão de propriedade de um bem ao credor (banco apelante) para garantia do cumprimento de uma obrigação do devedor (terceiro que adquiriu o veículo), sendo que este permanece com a posse direta do bem, enquanto aquele com o domínio resolúvel e posse indireta”.
(TJES, Classe: Apelação, 024120167036, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

Segundo emerge da jurisprudência desta Corte, a comunicação da venda ao Detran é formalidade destinada à regularização do registro cadastral, não se tratando de fato constitutivo da propriedade fiduciária:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO: CONTRATO ESTIMATÓRIO VEÍCULO REVENDEDORA ALINEAÇÃO TERCEIRO DE BOA-FÉ CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NULIDADE DO CONTRATO IMPROCEDENTE RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Preliminar: NULIDADE DA SENTENÇA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA: [...] 7. Para a formalização do Contrato de Crédito Direto ao Consumidor era necessário a Cópia do documento de Transferência do Veículo DUT ou Nota fiscal do Bem, fl. 75), o que fora apresentado pela empresa consginatária. 8.
Ademais, a transferência da propriedade de bens móveis se realiza com a tradição (art. 1.226, do Código Civil). A comunicação da venda do veículo ao DETRAN não se caracteriza como elemento constitutivo do ato de transferência do bem, visa apenas à desoneração do proprietária da responsabilidade sobre possíveis multas e demais encargos dele decorrentes.
9. Em face da inviabilidade de anulação da alienação fiduciária, bem com a restituição do bem, tendo em vista o direito de terceiro de boa-fé, só caberia ao autor, como assentado na r. sentença, perseguir seus direitos em cumprimento daquele primeiro contrato de venda em consignação, cuja inadimplência pela empresa consignatária restou incontroversa. 10. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 035110207905, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 23/01/2019)

Conforme orientação sufragada pela jurisprudência pátria, o registro da transferência junto ao Detran é formalidade administrativa que não obsta a constituição da propriedade fiduciária:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA - REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. -
Havendo o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, torna-se irrelevante o fato de a propriedade do veículo ainda constar em nome de terceiro, uma vez que se constituiu a propriedade fiduciária
, produzindo efeitos perante as partes e terceiros,
o que viabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão em face da parte requerida
. - A transmissão de bens móveis se completa com a tradição (art. 1.226, CC/2002). - Constituída a propriedade fiduciária e se completando a tradição, não há que se falar indeferimento da petição inicial, posto que
o registro da transferência junto ao DETRAN se trata de mera formalidade administrativa, devendo ser cassada a sentença que extinguiu prematuramente o feito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.207590-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 29/09/2023)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. Irrelevância.
Transferência formal da titularidade do bem que não é imprescindível à comprovação da existência e validade do contrato de alienação fiduciária
. Comprovação do interesse de agir. Determinação de prosseguimento do feito. R. sentença anulada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1033383-14.2021.8.26.0002; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR. COMPROVADA A MORA. VEÍCULO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA REGISTRAL QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...]. 4. O terceiro figura apenas como proprietário registral e não como atual possuidor do veículo, tal como concluiu o juízo de origem.
5.
O fato de o devedor fiduciante não ter transferido o bem para o seu nome junto ao cadastro do Detran não pode obstar o direito de o Banco agravante reaver o bem dado em garantia em contrato de financiamento inadimplido. Precedentes desta Corte Estadual
.
6. Reforma da decisão agravada. Demonstrada a comprovação da mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Liminar de busca e apreensão deferida. 7. Recurso provido. (TJRJ, 0055409-53.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR - Julgamento: 12/09/2023 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15)

Nessa ordem de ideias, a transferência exigida pelo artigo 123 do CTB possui índole de regularizar o cadastro veicular e individualizar o sujeito responsável pelas obrigações administrativas e tributárias.

Ademais, o art. 66 da Lei 4.728/65 estabelece expressamente que o domínio resolúvel e a posse indireta do bem decorrem do contrato de alienação fiduciária, independentemente da tradição ou formalidades registrais,
in verbis
:

“Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada,
independentemente da tradição efetiva do bem
, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”.

Havendo o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, torna-se irrelevante o fato de a propriedade do veículo ainda constar em nome de terceiro, uma vez que se constituiu a propriedade fiduciária, produzindo efeitos perante as partes e terceiros.

Nesse contexto, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário (Id. 5993727), as informações coligidas são aptas a demonstrar a relação negocial e a mora do devedor, admitindo-se a busca e apreensão do bem, ainda que esteja registrado em nome do antigo proprietário por desídia do recorrido.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento para
reformar
a sentença e determinar o prosseguimento da ação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.